Tribunal: TJSP
Processo: 2274826-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000154896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2274826-18.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante
DANIEL LEONARDO SCARPINI, são agravados GALLINA E GALLINA
RADIOLOGIA LTDA (ANTIGA PS RADIOLOGIA) e JOALICE GALLINA
PELISSARI.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 4 de março de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
1a Vara Cível da Comarca de Olímpia
Agravo Interno n. 2274826-18.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Daniel Leonardo Scarpini
Agravadas: Gallina e Gallina Radiologia Ltda. e outra
Voto n. 18.364
AGRAVO INTERNO. Agravo de instrumento.
Processamento. Deferimento de tutela provisória recursal. Decisão monocrática
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática de fls. 37/38, de minha relatoria, pela qual, ao
processar recurso de agravo de instrumento, deferi o pedido de tutela
provisória recursal.
Segundo o agravante, a decisão monocrática deve
ser reformada, porque “mesmo em análise superficial pode-se constatar
que as motivações apresentadas pelas mesmas extrapolam os limites
legais, os documentos dos autos, os fatos, além de arrostar a boa fé e
a lealdade processual”. Defende que “pelos documentos dos autos,
especialmente realçados no presente agravo interno, houve distorção da
matéria pelas agravadas, ao distinguir o financiamento feito no nome da
pessoa física do agravante, do negócio entabulado com as quotas
sociais, o que não pode prevalecer. Tanto é, que o equipamento sempre
serviu à empresa, como serve até hoje, e, consta nominalmente da
compra e venda firmado entre as partes em 03/09/18 (fls. 27/30 -
fls. 19/22 dos autos digitais de origem). Por outro lado, nessa fase
inicial do processo, não pode-se dar validade ao 'papelucho apócrifo' de
fls. 25/26, uma vez que é direito líquido e certo do agravante, além de
produzir provas, alcançar análise de mérito da matéria integrante do
pedido inicial - a nulidade do referido instrumento. O que de fato e de
direito não foi resolvido na origem, o contrario representa supressão de
instância”. Pugna pela revogação da tutela provisória recursal concedida.
Recurso tempestivo.
Esse é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
O recurso de agravo interno não merece guarida,
impondo-se, assim, a manutenção da decisão monocrática que deferiu o
pedido de tutela provisória recursal.
Ao
processar
o
recurso
de
agravo
de
instrumento, assim fundamentei a decisão: “Ao menos em princípio, em
sede de cognição sumária e não exauriente, parece que o financiamento
foi feito em nome do agravado e o contrato de compra e venda das
quotas
sociais
estabelece
'a
assunção
de
responsabilidades,
compromissos e dívidas existente ou que vierem existir em nome da
empresa” [grifei] (ver cláusula V. 3 - fls. 29). Além disso, o contrato
de fls. 25/26 indica que o agravado já havia alienado o referido
digitalizador, dando plena quitação diante do preço recebido” [grifei]
(fls. 38).
O ora agravante, aqui, pugna pela reforma da
decisão, aduzindo, em síntese, que o aludido aparelho fez parte da
negociação, impugnando a validade do mencionado documento dando quitação
à suposta alienação do digitalizador. Ocorre que, naturalmente, tais
questões demandam uma análise mais aprofundada das questões, o que será
feito no julgamento do recurso pelo órgão colegiado.
Acrescento, por fim, considerada a aparente
aflição do ora agravante, que ainda não há juízo quanto à procedência ou
improcedência dos argumentos expostos no agravo de instrumento. Essa
reflexão do colegiado sobre as matérias a ele apresentadas tem um
momento oportuno. Não pode haver atropelo do procedimento. O curso
natural de um recurso é que o julgamento seja proferido ao seu final e não
liminarmente!
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica